Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 4/4/2022, por meio da qual rejeitei anteriores Embargos de Declaração opostos em face de decisão pela qual indeferi requerimento, de autorização de concessão de entrevista “ao programa ‘DIRETO AO PONTO’, comandado pelo jornalista Augusto Nunes, da emissora TV JOVEM PAN NEWS, nos canais Claro, Vivo e Sky, com transmissão pelo mesmo canal via Youtube, Rádio e PANFLIX, na próxima segunda-feira, 29 de novembro de 2021, entre 21:30 e 23:00h” (eDoc. 724).



    Nestes novos embargos (eDoc. 863), o réu alega, em síntese, que não houve apreciação das omissões e obscuridades apontadas nos anteriores embargos, requerendo, ao final, sejam recebidos e processados “presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos das razões expostas (Art. 337, § 2º, RISTF), para esclarecer os pontos obscuros e omissos levantados na r.ddecisão e-doc 724, omisso e obscuro na decisão exarada em e-doc 846, e, após esclarecidos, com a maior BREVIDADE POSSÍVEL, trazer ao Embargante os aclaramentos necessários para o respeito ao devido processo legal, imparcialidade do juiz, inércia da jurisdição, e ampla defesa. ”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, estes Embargos de Declaração foram opostos contra decisão que rejeitou anteriores Embargos de Declaração em razão da não ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.



    De toda forma, os embargos anteriores se voltavam contra decisão que indeferiu requerimento de autorização para concessão de entrevista ao Programa “Direto ao Ponto”, no dia 29/11/2021, não subsistindo, portanto, qualquer interesse neste recurso.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Considerada a interposição de sucessivos recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, ou meramente protelatórios, com objetivo de postergar o julgamento de mérito desta Ação Penal, FIXO MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do advogado PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA (OAB/DF 64.817 e OAB/GO 57.637), cujo cabimento é pacificamente admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Pet 4.972 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012); RE 465.383 AgR-AgR-EDv-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 7/6/201); (AI 608.735-AgR-ED-AgR-ED-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma DJe de 15/5/2009); HC 192.814 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020), este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. POSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (…) omissis.



    II – Para afastar qualquer possibilidade de concessão da ordem, de ofício, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé. Precedentes. 



    (…) omissis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente